Tribunal: TJDFT
Processo: 0754532-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE HOSPEDAGEM EM ESTABELECIMENTO PRIVADO. SITUAÇÃO DE RUA. MULHER COM 41 ANOS DE IDADE E QUE DECLARA TER SIDO DIAGNOSTICADA COM SÍFILIS E TER FORTES DORES NO PULMÃO. DECLARA TOMAR REMÉDIOS PARA DEPRESSÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em relação aos Juízos do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e 2a Vara da Fazenda Pública do DF.
2. Em que pese as peculiaridades do caso concreto, melhor analisando o contexto fático que envolve a parte autora na ação originária, verifica-se que a competência para o exame da matéria deve seguir a regra geral para declarar competente o Juízo da 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. É que as declarações da parte autora (de que seria portadora de Sífilis, sentir fortes dores no pulmão, e tomar remédio para Depressão), não indicam, após melhor acuidade, que haja complexidade a exigir perícia, ou que a parte autora seria incapaz para os atos da vida civil.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.